Tribunal: TJSP
Processo: 1006095-94.2018.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
- Ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) – Irrelevante a ausência de pagamento do prêmio, antes do acidente, pois a lei não exige sua comprovação para o recebimento de indenização do seguro obrigatório (DPVAT), conforme as Súmulas 257 do STJ e 11 do TJ/SP, não importando se a vítima é ou não proprietário do veículo acidentado - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334026
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1006095-
94.2018.8.26.0132, da Comarca de Catanduva, em que é apelante SEGURADORA LIDER
DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT, é apelada ROSÂNGELA DE JESUS
ALFIERI (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006095-94.2018.8.26.0132 -Voto no 29937
2
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1006095-94.2018.8.26.0132
1a Vara Cível do Foro de Catanduva
Apelante: Seguradora Líder dos Consórcios DPVAT S/A
Apelada: Rosangela de Jesus Alfieri
Juiz de 1a Instância: José Roberto Lopes Fernandes
Voto no 29937.
- Ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) Irrelevante a
ausência de pagamento do prêmio, antes do acidente, pois a lei
não exige sua comprovação para o recebimento de indenização do
seguro obrigatório (DPVAT), conforme as Súmulas 257 do STJ e
11 do TJ/SP, não importando se a vítima é ou não proprietário do
veículo acidentado - Recurso não provido.
Insurge-se a ré, em ação de cobrança de indenização de
seguro obrigatório (DPVAT), contra r. sentença (fls.347/350) que julgou parcialmente
procedente o pedido, para condená-la a pagar à autora indenização de R$6.412,50,
corrigida do acidente e acrescida de juros de mora da citação e, diante da sucumbência
recíproca, condenou a ré a pagar honorários ao patrono da autora de 10% do valor da
condenação e a autora a pagar honorários aos patronos da ré 10% da diferença entre o
que pediu e o que efetivamente lhe foi concedido, com a ressalva do disposto no artigo
98, § 3o, do Código de Processo Civil.
A seguradora pede a reforma da sentença, alegando
ausência de cobertura técnica para o sinistro, pois não houve pagamento do prêmio
dentro do prazo de vencimento, tendo em vista que a apelada, proprietária do veículo
envolvido em acidente de trânsito, está inadimplente, tudo conforme o § 2o do artigo 17
da Resolução 332/2015 do CNSP, não sendo aplicável ao caso a Súmula 257 do STJ,
pois “as obrigações” “são compensadas”.
Recurso tempestivo e preparado.
Houve resposta.
É o relatório.
Na inicial, a autora disse ter sofrido acidente de trânsito no
dia 29 de maio de 2018, que lhe causou politraumatismos pelo corpo, de natureza grave,
com consequente invalidez permanente, e que, apesar de ter solicitado o pagamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006095-94.2018.8.26.0132 -Voto no 29937
3
indenização do seguro obrigatório, o pedido foi cancelado, sob o argumento de que o
pagamento do seguro estava irregular (fl.157). Pediu a condenação da ré ao pagamento
de R$13.500,00 (fl.16).
A alegada falta de cobertura securitária, por não ter o
proprietário do veículo acidentado pagado o prêmio no vencimento fica repelida, nos
termos da Súmula 257 do Superior Tribunal de Justiça, que diz: “A falta de pagamento do
prêmio do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre
(DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”, e a Súmula 11 do E. Tribunal
de Justiça de São Paulo: “A falta do bilhete do seguro obrigatório ou da comprovação do pagamento
do prêmio não exime a seguradora de honrar a indenização, ainda que acidente anteceda a vigência da Lei
no 8.441/92”.
Evidentemente, a aplicação das Súmulas não depende de a
vítima ser ou não proprietária do veículo acidentado, pois a jurisprudência e a lei não
fazem tal distinção (1), de modo que o fato de a autora estar inadimplente com o
pagamento do prêmio do veículo envolvido em acidente de trânsito, não impede nem
afasta a cobertura securitária, porque o seguro obrigatório constitui proteção imposta por
lei (2).
Não custa lembrar que mera Resolução, seja a de no
273/2012 ou a de no 332/2015 do Conselho Nacional de Seguros Privados, não tem o
condão de se sobrepor à lei.
Impertinente a alegação acerca de eventual “prejuízo” ao
“funcionamento do Seguro DPVAT” e ao “Sistema de Saúde”, porque, além de não ter sido
acompanhada de prova, a própria seguradora informou que o prêmio foi pago após o
acidente, em 27.12.2018 (fl. 355), o que afasta a alegada “compensação” da obrigação.
Nesse sentido, este Tribunal vem decidindo, reiteradamente:
“AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - VÍTIMA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO
ENVOLVIDO NO ACIDENTE QUE SE ENCONTRAVA INADIMPLENTE COM O RECOLHIMENTO DO
PRÊMIO - IRRELEVÂNCIA - CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO OBSTAM O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO
COMPENSAÇÃO COM CRÉDITO DA SEGURADORA DESCABIMENTO EVENTUAL CRÉDITO ORIUNDO
DO DIREITO DE REGRESSO PREVISTO NOS ARTIGOS 7° E 8° DA LEI 6.914/74 QUE DEVERÁ SER
OBJETO DE RECONHECIMENTO EM AÇÃO PRÓPRIA REQUISITOS DO ARTIGO 369 DO CC NÃO
CONFIGURADOS RECURSO DESPROVIDO” (Apelação no 1082627-84.2013.8.26.0100, 30a Câmara,
28.06.2017, rel. ANDRADE NETO)
SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT AÇÃO DE COBRANÇA Inadimplemento do prêmio que não justifica a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006095-94.2018.8.26.0132 -Voto no 29937
4
recusa de pagamento da indenização, independentemente se a vítima é ou não proprietária do veículo
Incidência da Súmula no 257, do E. STJ Compensação. Descabimento. Ação parcialmente procedente
Recurso desprovido. (Apelação no 1004062-82.2015.8.26.0344, Rel. Des. Melo Bueno, 35a Câmara de
Direito Privado, j. 19.10.2016)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO DPVAT Insurgência contra a decisão que
afastou a alegação de que a falta de pagamento do prêmio no momento do sinistro constitui óbice ao
recebimento da indenização Decisão acertada Inteligência do art. 7o da Lei no 6.194/74 e da Súmula 257 do
STJ Entendimento que se aplica ainda que o beneficiário seja o proprietário inadimplente Pedido de
compensação entre o valor do prêmio e o da indenização que tampouco comporta provimento, tanto em
razão da incidência da supramencionada Súmula como também pelo fato de a vítima já o ter pagado, ainda
que após o prazo Precedentes desta Corte Negado provimento.” (Agravo de Instrumento no
2043535-52.2017.8.26.0000, Rel. Hugo Crepaldi, 25a Câmara, j. em 30/03/2017).
A ré não se insurgiu contra o valor da condenação que lhe
foi imposta, apurada por perito contador (fl.340), ao contrário, concordou com os cálculos
(fl.344), de modo que a sentença fica mantida.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso.
SILVIA ROCHA
Relatora
NOTAS:
1 Nesse sentido, os julgados desta Corte: “Acidente de trânsito. Seguro obrigatório (DPVAT). Cobrança. 1. A
Ausência da comprovação do pagamento do prêmio do seguro obrigatório (DPVAT) não autoriza a recusa do
pagamento da indenização respectiva, mesmo nos casos em que a vítima é o proprietário do veículo inadimplente.
Súmula 257, do C. Superior Tribunal de Justiça” (Ap. 1006917-14.2014.8.26.0071, 26a Câmara, rel. Felipe
Ferreira, j. 09.06.2016)
“DPVAT Ação de cobrança de indenização de seguro obrigatório por morte Autores que fazem jus à indenização
relativa ao óbito de vítima de acidente de trânsito Ausência de pagamento de prêmio- Irrelevância Súmula 257 do
CSTJ” (Ap. 1015743-87.2015.8.26.0008, 25a Câmara, rel. Edgard Rosa, j. 02.06.2016)
“Cobrança de seguro obrigatório. DPVAT. Acidente de trânsito. Laudo pericial. Incapacidade parcial permanente.
Indenização proporcional ao grau de incapacidade. Nulidade da sentença não configurada. Pagamento do IPVA após o
sinistro. Irrelevância. Desnecessidade de comprovação do pagamento do prêmio” (Ap.
0016839-66.2012.8.26.0477, 26a Câmara, Rel. Bonilha Filho, j. 09.06.2016)
2 “(...) Prêmio do seguro obrigatório que, segundo alegação da seguradora ré, não estava pago quando da ocorrência
do acidente. Irrelevância. Obrigação da seguradora no pagamento da indenização pelo seguro obrigatório que persiste,
independentemente
do
adimplemento
do
prêmio.
Súmula
257
do
STJ”
(Apelação
no
1002339-45.2014.8.26.0576, 35a Câmara, rel. Morais Pucci, j. 15.08.2016)